Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708969-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO HERMETO RESENDE RECORRIDOS: LEONARDO DOS SANTOS FREITAS, SAMUEL LUNA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. CONTRATO. NÃO APRESENTADO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afastada a preliminar suscitada pelo autor-apelante que pede a nulidade da r. sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação. Comprovado que o ilustre magistrado de 1o Instância realizou detida análise da demanda e fundamentou suas razões de convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face da r. sentença de 1o grau, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a presente ação monitória não atende ao disposto no art. 700 do CPC, ante a ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo para atestar o direito alegado pelo autor. 3. Ante à ausência de prova literal nos autos que ateste a celebração do contrato de investimentos entre as partes, não há que se falar em manejo da presente demanda pelo procedimento monitório, nos termos do art. 700 do CPC, que exige prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, afirmando existir nos autos prova capaz de demonstrar seu crédito. Acrescenta que a produção de prova oral reduzida a termo no âmbito do inquérito policial preenche requisito para a proposição da ação monitória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 1.013 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 700, caput, e §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir prova escrita que indique a existência do crédito cobrado na exordial, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Tampouco cabe dar curso recurso especial no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 1.013 do CPC, porque, consoante a jurisprudência da Corte Superior, “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023